Tribunal: STF
Processo: RHC 272309
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Dosimetria. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por G.A.F.S contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.075.188/MG (eventos 39 e 40).

O recorrente foi condenado à pena de 10 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do Código Penal (eventos 8 e 9).

Na presente via, a defesa sustenta, em síntese, ilegalidade na dosimetria da pena. Aponta a ocorrência de bis in idem, porquanto elementos já previstos no tipo penal foram utilizados para agravar a reprimenda. Assevera, ainda, ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base e desproporcionalidade no quantum de aumento.  Aduz  que “[a] decisão do STJ incide em erro manifesto ao aplicar o princípio da supressão de instância, confundindo "apreciação insuficiente" com "falta de apreciação".” Requer, em medida liminar, a suspensão provisória da execução da pena, para que o recorrente permaneça em liberdade até o julgamento final do presente recurso ordinário. No mérito, pugna pelo redimensionamento da pena (evento 43).

É o relatório. Decido.

O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 39):

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DECISÃO DO MINISTRO PRESIDENTE QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 
2. Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de  habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos. 
3. Agravo regimental desprovido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, a hipótese não autoriza a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.

O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, destacou que (evento 39):

“(...)
O recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente mantida, in verbis (e-STJ fls. 221/223):
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de G.A.F.S. em que se aponta como ato coator o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS no julgamento da Apelação Criminal n. 1.0000.24.388775-9/001. 
Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a pena-base foi exasperada acima do mínimo legal com fundamentação genérica e inidônea na vetorial culpabilidade, sem demonstração concreta de exacerbada reprovabilidade da conduta e sem critério proporcional de aumento, em violação ao art. 59 do Código Penal e ao dever de motivação do art. 93, IX, da Constituição. 
Alega que o Tribunal de origem não supriu a deficiência ao manter a dosimetria com justificativa conclusiva e sem enfrentar a idoneidade e a proporcionalidade do incremento aplicado na primeira fase, perpetuando o vício de motivação e o descompasso com os parâmetros legais. 
Defende, subsidiariamente, que, caso não seja possível o redimensionamento direto da pena-base ao mínimo legal, seja determinada nova dosimetria pela Corte local, com fundamentação concreta e individualizada quanto à primeira fase. 
Requer, liminarmente e no mérito, o redimensionamento da reprimenda para fixar a pena-base no mínimo legal e ajustar a pena definitiva para 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mantida a continuidade delitiva em 1/6. 
É o relatório.
Decido. 
A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou o entendimento de que não cabe Habeas Corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.8.2020). 
Ademais, não há como reconhecer a presença de manifesta ilegalidade quanto à matéria relativa à inidoneidade da exasperação da pena-base acima do mínimo legal pois, do que consta dos autos, não foi apreciada no acórdão impugnado, o que impede a manifestação desta Corte sobre a questão, sob pena de indevida supressão de instância. Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes:
(...)
Ainda nesse sentido: AgRg no HC n. 818.823/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 22.6.2023; AgRg no HC n. 899.551/SC,  Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 29.4.2024; AgRg no HC n. 897.496/MS, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 23.4.2024; AgRg no HC n. 879.253/SP, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe de 21.3.2024; AgRg no HC n. 882.227/RJ, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe de 18.32024.
Mantenho a decisão agravada, portanto, por seus próprios fundamentos, e nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.”

Nesse contexto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 
 
Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema, sob pena de indevida supressão de instância. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente